Tribunal: TJBA
Processo: 0002875-75.2006.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002875-75.2006.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: JOSÉ EVERTON DA SILVA JÚNIOR e outros

Advogado(s)
:
ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO, PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA JUNIOR, KAYRAN TEIXEIRA LAGO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. MORTE DO GENITOR DOS APELADOS. EVIDÊNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO PELO MOTORISTA CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DO VEÍCULO AFASTADA. SÚMULA 492 DO STF.
DISTINGUISHING
. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA EMPRESA LOCATÁRIA. EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 129, § ÚNICO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMBASA CONSTATADA. ART. 932, III DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. MAJORAÇÃO PREJUDICADA. VEDAÇÃO A REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA LOCALIZA S/A PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO A SI. APELAÇÃO DA ANKARA LTDA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. APELO DA EMBASA IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito fatal, ajuizada pelos filhos do vitimado.

II. Questão em discussão:
Se resta constatada a legitimidade passiva das Rés e denunciada a lide, LOCALIZA RENT A CAR S.A, EMBASA e MRM CONSTRUTORA LTDA., atual ANKARA ENGENHARIA LTDA., e se é cabível a redução ou exclusão dos danos materiais e/ou morais.

III. Razões de decidir:
A locadora Localiza S/A, em que pese parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não possui responsabilidade no caso concreto, por não ter dado causa e nem poder evitar o evento danoso, e ausente irregularidade na contratação com a locatária, assim, improcedente a ação quanto a si, que por sua vez, enseja na extinção sem mérito da demanda quanto a denunciação a lide da MRM CONSTRUTORA LTDA., atual ANKARA ENGENHARIA LTDA.

EMBASA que é legítima e deve responder objetivamente pelos danos suportados pelos Apelados, na medida que, o motorista causador do evento danoso com resultado morte era seu preposto, ausente nos autos qualquer evidência que leve a crê culpa exclusiva da vítima, ao tempo em que, o arcabouço probatório indica robustamente inobservância das normas de trânsito pelo condutor do carro que invadiu a contramão e atingiu a motocicleta do vitimado.

IV. Dispositivo e tese:
RECURSO DA LOCALIZA S/A PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO A SI. APELAÇÃO DA ANKARA LTDA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. APELO DA EMBASA IMPROVIDO.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária da locadora do veículo não deve ser aplica indiscriminadamente, sendo necessária a subsunção da norma ao caso concreto, que nesse caso, não se verifica prova de que deu causa ou poderia impedir o acidente de trânsito.

Julgada improcedente a ação quanto a denunciante da lide, cabível a extinção sem mérito quanto a denunciada, nos termos do artigo 129, § único do Código de Processo Civil - CPC.

As provas dos autos evidenciam a legitimidade passiva e reponsabilidade da EMBASA na medida em que seu preposto dirigia o veículo causador do acidente que resultou na morte no piloto da moto atingida com a invasão da pista contrária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002875-75.2006.8.05.0079
, em que figuram como Apelantes EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2) e como Apelados JOSÉ EVERTON DA SILVA JÚNIOR e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS da Localiza Rent. a Car S/A e EMBASA, PARA: JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO QUANTO A LOCALIZA RENT A CAR S.A, JULGAR EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA MRM CONSTRUTORA LTDA. atual ANKARA ENGENHARIA LTDA E JULGAR IMPROVIDO O APELO DA EMBASA
, nos termos do voto do relator.